Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL MATERNA PARA COMPARTILHADA. INADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que, em ação de modificação de guarda e convivência, deferiu a guarda unilateral à genitora e regulamentou o direito de convivência paterno e avoengo. O recorrente pleiteia a guarda compartilhada, sustentando que a distância entre sua residência em Minas Gerais e a da criança em Brasília não inviabiliza a corresponsabilização parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é juridicamente adequada a modificação da guarda unilateral materna para guarda compartilhada, considerada a regra legal e o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil estabelece que a guarda compartilhada é a regra, mas admite exceções quando um dos genitores não deseja ou não demonstra condições de exercê-la, sempre à luz do princípio do melhor interesse da criança.
4. O princípio constitucional da proteção integral e prioritária à criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o) orienta que a definição do regime de guarda deve priorizar estabilidade emocional, rotina adequada e ambiente familiar saudável.
5. O estudo psicossocial atesta que a genitora demonstra êxito no atendimento das necessidades básicas, psicossociais e emocionais do filho, assegurando adaptação e satisfação no lar materno, onde convive diariamente com a mãe e a irmã.
6. O histórico de ausência do genitor na rotina da criança, somado à sua residência e trabalho em outro estado, revela limitações práticas à corresponsabilização efetiva exigida pela guarda compartilhada.
7. A falta de diálogo salutar e a dificuldade de cooperação entre os genitores inviabilizam o exercício conjunto da guarda, pois o modelo requer comunicação e corresponsabilidade permanentes.
8. A manutenção da guarda unilateral materna não exclui o pai da vida do filho, pois a sentença assegura e regulamenta a convivência paterna e avoenga, resguardando o vínculo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a regra legal da guarda compartilhada quando o arranjo familiar demonstra maior estabilidade no modelo unilateral.
2. A guarda compartilhada exige cooperação e diálogo entre os genitores, podendo ser afastada em caso de ausência de comunicação efetiva.
3. A residência e o trabalho de um dos genitores em localidade diversa, somados ao histórico de ausência na rotina da criança, podem inviabilizar a guarda compartilhada.
4. A guarda unilateral não afasta o direito de convivência do outro genitor nem dos avós, que deve ser expressamente regulamentado para preservação dos vínculos afetivos.